Tribunal: TJDFT
Processo: 0705465-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PALADAR MINEIRO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Águas Claras, que deferiu liminar no bojo da ação de busca e apreensão, fundamentada em contrato de mútuo com alienação fiduciária em garantia e ajuizada por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE BRASILIA LTDA. Deixou de efetuar o preparo e requereu a gratuidade da justiça, na forma do art. 99, §1o, do Código de Processo Civil. Facultado comprovar os pressupostos para a concessão da benesse processual para esta instância recursal, limitou-se a repristinar os mesmos argumentos já deduzidos nas razões recursais (ID 25532997). Decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e facultou o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, na forma do art. 932, parágrafo único, do CPC, sob pena de deserção (ID 33467924). O suplicante interpôs agravo interno, o qual foi conhecido e desprovido pelo colegiado. O acórdão facultou ao agravante o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento (art. 101, §2o, do CPC) (ID 34043744). Foi juntado aos autos guia de custas finais com seu respectivo pagamento (IDs 36620760, 36620762 e 36620763). É o relatório. Decido. A análise do mérito recursal está condicionada ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso, os quais são divididos em intrínsecos e extrínsecos. O preparo é pressuposto de admissibilidade extrínseco, devendo o recorrente efetuar o recolhimento das custas quando intimado da decisão que indeferiu a concessão do benefício da justiça gratuita, sob pena de não conhecimento da irresignação, conforme prevê a parte final do § 2o do artigo 101 do Código de Processo Civil. Na espécie, o suplicante deixou de recolher as custas recursais após intimação da decisão que indeferiu a benesse. O artigo 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil permite ao relator, monocraticamente, decidir acerca do recurso nas hipóteses do artigo 932, incisos III a V, do Código de Processo Civil. No inciso III daquele dispositivo, há previsão de que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no artigo 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, diante da ausência de preparo, NÃO CONHEÇO o recurso interposto, nos termos do § 2o do artigo 101 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de julho de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006